Tribunal: TJMT
Processo: 1008319-59.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1008319-59.2020.8.11.0000 – COMARCA DE ALTA FLORESTA
IMPETRANTE: - VINICIUS FERRARIN HERNANDEZ
PACIENTE: - JOEL PEDRO DE SOUZA GEREMIAS
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Vinicius Ferrarin Hernandez – Defensor Público, em favor de Joel Pedro de Souza Geremias, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos n.o 913-80.2020.811.0007, Código: 191432, em razão de decisão proferida pelo i. magistrado de origem, que manteve a prisão preventiva do paciente.
Sustenta o impetrante que o paciente se encontra preso desde 31/01/2020, pela suposta prática dos do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, em razão de ter sido encontrado com aproximadamente 133 g (cento e trinta e três gramas) de substância análoga à maconha e 3,8 g (três gramas e oito centigramas) de substância análoga à cocaína, distribuídas em pequenas porções.
Em virtude da pandemia de coronavírus e da recomendação 62 do CNJ, a Defensoria Pública requereu ao juízo coator revogação da prisão preventiva ou a concessão de prisão domiciliar ao paciente, pedido este que foi indeferido pelo magistrado de origem em por não haver alteração fática substancial que autorize a reavaliação do decreto prisional.
Destaca que o Conselho Nacional de Justiça emitiu a Recomendação n.o 62, recomendando aos tribunais e magistrados a “adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – COVID-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo”, sendo que a decisão impugnada ignora totalmente os fatos existentes atualmente (contexto de pandemia) e age como se as circunstâncias da decretação da prisão (absurdas por si só) não tivessem mudado.
Assevera que o periculum in mora decorre, atualmente, da situação de contágio em que vivemos, com caso confirmado na comarca de Alta Floresta, sendo que aguardar o agravamento da situação resultará em mortes no sistema prisional e, caso o vírus ingresse no estabelecimento prisional, tornará inócua a medida. Já o fummus bonni iuris, ressai da ilegalidade da manutenção do cárcere da paciente, quando não há fundamento legal para tanto.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que alega estar submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura, mediante aplicação ou não das medidas cautelares diversas da prisão, ou concessão de prisão domiciliar com monitoramento, ante a possibilidade de contágio pelo novo Coronavírus – COVID-19. No mérito, requer seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
Conquanto o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de Habeas Corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, e evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
De acordo com o impetrante, o caso dos autos enquadra-se em dois fatores elencados pelo CNJ para a reavaliação do decreto prisional cautelar, tendo em vista que a Cadeia Pública de Alta Floresta, atualmente possui cerca de 191 (cento e noventa e um) presos para um número de 65 (sessenta e cinco) vagas, sendo que essa superlotação, por si só, já mostra a total inadequação às normas sanitárias e de saúde pública de contenção à transmissão do vírus.
Entretanto, da análise perfunctória própria desta fase de cognição sumária, observa-se que parte do dito constrangimento ilegal propalado na exordial se refere ao risco de contágio do COVID-19 ao qual o paciente estaria submetido, diante do seu encarceramento no Sistema Prisional.
Neste tocante, quanto à tese de suposta possibilidade de epidemia, não resta comprovada a situação precária da Cadeia Pública de Alta Floresta/MT, para lidar com o COVID-19, ainda, que aquela instituição encontra-se, de fato, enfrentando o problema dentro de suas dependências e, por fim, não há prova da condição de saúde do paciente, com suposto enquadramento nos chamados grupos de risco.
Pelo contrário, o Conselho Nacional de Justiça, atendendo à situação de calamidade pública causada pela pandemia mundial do novo coronavírus (COVID-19), deixou assentado balizamentos para prevenção e erradicação da doença nos presídios, mediante medidas de reavaliação de prisões cautelares, dentre elas:
“Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:
a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;
b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa”.
Como se vê, o paciente não se encaixa em quaisquer das hipóteses elencadas para aplicação em grau excepcionalíssimo aos presos provisórios, pois, embora efetivamente transcorrido prazo de prisão provisória superior a 90 (noventa) dias, os autos tramitam normalmente, tendo sido analisada a prisão preventiva no dia 06/04/2020.
Nesse cenário, o presente Habeas Corpus se apresenta insuficientemente equipado, não obtendo êxito em demonstrar o imediato risco ao qual o paciente em tese encontra-se submetido de forma diferenciada dos demais reeducandos, bem como dos demais cidadãos não encarcerados.
A propósito, na ADPF 347 TPI/DF, a liminar do Ministro Relator Marco Aurélio, em que determinava o exame da questão diante do risco de infecção pelo vírus COVID-19 para determinados casos, não foi referendada pelo Plenário do STF:
“(...) o Plenário do Supremo Tribunal Federal negou referendo à conclamação feita pelo ministro Marco Aurélio na noite desta terça (17/3).” (https://www.conjur.com.br/2020-mar-18/stf-derruba-conclamacao-juizes-analisem-condicional-presos).
De outra banda, o juízo de origem, ao manter a prisão preventiva do paciente, conforme se verifica em pesquisas ao sitio deste eg. Tribunal de Justiça, em decisão proferida em 06/04/2020, o i. magistrado de origem destacou, verbis:
“(...) De proêmio insta salientar que o pedido formulado pela Defensoria Pública é padronizado, o qual tem feito em diversos processos, em razão de que a decisão proferida por este juízo também será padrão, observada somente as peculiaridades de cada réu.
Portanto, em resumo a defesa sustenta que a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou que a contaminação com o Covid-19 se caracteriza como pandemia e, consequentemente, potencializa o risco de a doença infecciosa atingir a população mundial de forma simultânea. Portanto, arguiu a defesa que a cadeia está superlotada e a mesma foi interditada em junho de 2019, requerendo, assim, a revogação da prisão ou a substituição por domiciliar, tendo em vista o grave risco de contaminação generalizada na unidade prisional, tendo em vista a recomendação 63/2020 do CNJ.
6. No caso dos autos em epígrafe, o requerente foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. Ademais, no dia 12/03/2020 este juízo determinou que se notificasse o denunciado para fins de apresentação de defesa prévia, todavia, em razão da suspensão de expedição (Portaria Conjunta 249/2020 do TJMT), o processo encontra-se pendente de impulsionamento.
7. No entanto, a Recomendação 62 do CNJ não tem efeito cogente, devendo ser analisado caso a caso, e, por consequência, no caso dos autos, verifico que a situação do requerente demonstra a necessidade de manutenção da prisão para fins de garantia da ordem pública e para garantir a aplicação da Lei Penal, notadamente na tentativa de inibir a reiteração delitiva e considerando a periculosidade social do agente e a gravidade concreta do delito por ele praticado, situação que, por ora, não houve alteração. Neste diapasão, pode se chegar a esta conclusão diante de circunstâncias pessoais e concretas que evidenciam a probabilidade de que o denunciado solto voltará a delinquir.
8. Nesse sentido, denota-se que indiciado foi encontrado com grande quantidade de drogas, aproximadamente 133 g (cento e trinta e três gramas) de substância análoga à maconha (laudo preliminar - fls. 49/50) e 3,8 g (três gramas e oito centigramas) de substância análoga à cocaína, aliada a forma de acondicionamento que se encontravam, em pequenas distribuições (imagem fl. 16) e variedade da droga, evidenciam o objetivo de traficância do autuado, periculosidade do agente e gravidade concreta do delito.
9. Além disso, não há como aquilatar que excessiva quantidade de droga seja para uso pessoal. Do mesmo modo, o autuado responde autuado registra o IP n. 185655 distribuído nesta comarca pelo crime de furto, o qual foi preso em flagrante e concedida liberdade provisória por este juízo em 17/06/2019, mediante o pagamento de fiança, demonstrando a probabilidade concreta de que a soltura do requerente abalará a ordem pública diante da possibilidade de retinência delitiva.
10. Portanto, a defesa não comprova qualquer alteração no cenário fático-probatório do acusado capaz de ensejar a revogação da prisão preventiva, alegando apenas aspectos genéricos sobre as restrições sanitárias do coronavírus. Portanto, a meu ver, uma nova apreciação dos requisitos da prisão preventiva quando não há alterações no cenário inerente aos autos em apreço, resultaria em mera redundância.
11. Além disso, é de conhecimento deste juiz que recomendou o CNJ que os magistrados com competência de conhecimento criminal reavaliem as prisões provisórias nos termos do art. 316 do CPP, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus. (...).
12. No entanto, a recomendação n. 62/2020 do CNJ não é lei e não tem força vinculativa, trata-se apenas de mera recomendação, de modo que não obriga, nem tampouco determina que este juízo revogue a prisão preventiva de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, nem tampouco que substitua estas prisões por domiciliares.
13. Portanto, antes de mais nada devem ser analisados os critérios legais previstos no CPP, e no caso, restam presentes os requisitos para manutenção da prisão, notadamente diante da garantia da ordem pública, bem como o acusado não se encaixa em nenhuma das hipóteses de prisão domiciliar contido no art. 318 do CPP, a qual somente pode ser concedida em situações excepcionalíssimas, o que não é o caso dos autos.
14. Nesse sentido, a defesa não trouxe qualquer fato ou comprovação de que o acusado possui alguma doença que o faça participar do grupo de risco de contaminação do coronavírus, apenas alegando aspectos genéricos sobre a pandemia em si, ou outra doença grave que possibilite a concessão de prisão domiciliar.
15. Por outro lado, no que se refere a declaração pela OMS (organização Mundial de Saúde) de situação de pandemia em relação ao coronavírus (Covid-19) é de conhecimento deste Magistrado todo o risco de contaminação e as medidas que estão sendo tomadas a fim de evitar a propagação em grande escala. Ademais, há esforços em nível global para a contenção do vírus, tendo países que até mesmo fecharam suas fronteiras. (...).
17. Nesse desiderato, as medidas corretas ligadas ao combate do COVID-19 também estão sendo tomadas no ambiente carcerário. A exemplo disso, a nota técnica orientativa 02/2020/SPP/SAAP/SESP-MT de 18 de março de 2020, que inclusive suspende as visitas nas unidades prisionais deste estado por 15 (quinze) dias, bem como suspende a saída das pessoas em regime fechado para o trabalho externo, evitando-se, assim, o contato dos presos com pessoas de fora da unidade prisional e eventual risco de contaminação, inclusive ao que parece é uma das principais preocupações da defesa técnica do reeducando. Ademais, a referida nota técnica dispõe sobre os equipamentos de segurança e higiene aos agentes prisionais.
18. Neste ponto, é importante consignar que este Juiz recebeu informações da direção da cadeia local no seguinte sentido: “[...] Diante do momento na medida do possível estamos todos usando os EPI e adotamos os procedimentos de higiene básica, utilizando de sabonetes de água corrente. Essa direção adoto procedimentos de borrifação, em celas e grades para coibir possíveis focos de contágio, ressalto ainda que os produtos foram disponibilizados pela cantina da unidade penal e doações adquiridas, utilizando sabão em pó, água sanitária entre outros produtos. [...] Até a presente data não a caso suspeito dentro da UNIDADE PENAL DE ALTA FLORESTA, estamos seguindo orientações da Secretaria de Saúde do estado e da Vigilância Epidemiológica, e Nota Técnica Orientativa 002/2020/SPP/SAAP/SESP-MT.” (grifos nossos).
19. Do mesmo modo, este juízo ao decretar a prisão preventiva de casos de flagrante delito ou outras necessidades legais tem determinado a realização de consulta médica prévia, antes de inserir o agente/preso no estabelecimento prisional, a fim de averiguar eventual risco de que o mesmo esteja contaminado pelo vírus (COVID-19) e evitar a transmissão aos demais presos na unidade prisional da comarca. (...).
22. Portanto, não há, por ora, respaldo sanitário que demonstre a necessidade da medida, já que outras providências diversas podem ser adotadas, como a restrição temporária de visitas aos segregados e fornecimento de materiais de segurança aos agentes penitenciários, conforme já feito através da nota técnica orientativa 02/2020/SPP/SAAP/SESP-MT de 18 de março de 2020.
23. Aliás, é bom que se diga que, seria um contrassenso permitir que presos provisórios ou definitivos, como no caso em questão – que já se encontram em situação de isolamento social - saíssem do cárcere e pudessem retornar ao convívio social. Com efeito, que contradição nos encontramos, com base no mesmo argumento (contaminação do Covid-19), prender em casa quem deveria estar solto e soltar quem está preso e assim deveria continuar, mesmo porque já estão sob isolamento social.
24. No combate a esta pandemia não deve ser impor ao cidadão comum, que ao descumprir as medidas de isolamento social possa ser até preso e de outra forma soltar os criminosos, que deveriam continuar em reclusão, até mesmo porque lá estão porque cometeram crimes anteriores a esta situação temporária que vivemos e já estão em restrição e isolamento social e, tomadas as providências necessárias a população carcerária não será atingida pela contaminação do Covid-19.
25. Assim sendo, não há como acolher o pedido da defesa, em que pese a recomendação do CNJ, este Magistrado não pode, ainda mais neste momento de caos social, deixar a sociedade desprotegida e desguarnecida.
26. Ante ao exposto e, em consonância com o parecer Ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva e de substituição por prisão domiciliar do acusado JOEL PEDRO DE SOUZA GEREMIAS, notadamente por persistir os mesmos fatos que embasaram originariamente o decreto cautelar, recomendando-o na prisão em que se encontra. (...)”.
Portanto, em que pesem os argumentos apresentados pelo impetrante, não vislumbro, a priori, a presença dos requisitos autorizadores do deferimento liminar, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Dessa forma, pelas evidências a mim ora apresentadas, não vislumbro, pois, como aferir, de plano, o aventado constrangimento ilegal, haja vista que, numa análise superficial dos autos, as questões suscitadas como elementos demonstrativos dessa coação ilegal não estão devidamente comprovadas por prova pré-constituída; logo, deve instruir devidamente o writ, apresentando documentos aptos a atestar a ameaça ou o constrangimento sofrido pelo paciente, consoante previsto no § 2o, do art. 660, do Código de Processo Penal.
Como se vê, o writ não preenche os requisitos essenciais para o êxito inaugural. Destarte, por carecer de prova cabal e pré-constituída, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetido, que deve ser esclarecido após as informações prestadas pela autoridade coatora.
Logo, sendo a tutela de urgência, por ora não vejo como conceder ao ora paciente a restituição de seu status libertatis, dada a ausência de preenchimento das condições previstas na Recomendação n.o 62/CNJ, razão pela qual, indefiro a liminar alvitrada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
III – a intimação da Defensoria Pública, na forma do art. 128, inciso I, da Lei Complementar Federal no 80/94, podendo tais intimações serem direcionadas ao e-mail viniciushernandez@dp.mt .gov.br, enquanto durar a situação de calamidade.
Cumpra-se.
Cuiabá, 08 de abril de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator